Tribunal: TJES
Processo: 5010946-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010946-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DOUGLAS FERNANDES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010946-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DOUGLAS FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON DOUGLAS FERNANDES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006880-12.2019.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
06/5/2019
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 05 de maio de 2019, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu golpes contra a vítima Paulo Alberto de Castro, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir e foi socorrida e hospitalizada.

Consta que o crime teria sido praticado quando a vítima estava bebendo na rua e o denunciado, repentinamente, desferiu-lhe vários golpes de faca, atingindo-o nas costas e na região da cabeça, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é
investigado pela suposta prática de um crime de roubo majorado
(nº 0001629-71.2016.8.08.0059) e
responde a ação penal pela prática do crime de furto
(nº 0021642-02.2020.8.08.0011), havendo, ainda,
passagens policiais pela suposta prática de outros crimes de roubo (simples e majorado)
,
circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Aliás, a autoridade coatora informou que o paciente ostenta
04 (quatro) ações penais, 01 (um) inquérito policial, 04 (quatro) guias de execução e 01 (um termo circunstanciado)
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (I) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso vertente, o tempo de prisão preventiva – mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses – é bastante significativo, e, além disso, não ignoro as sucessivas redesignações de audiências para que fossem ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como que o processo está no aguardo da devolução de Carta Precatória expedida para a oitiva do ofendido, que se encontra supostamente no Estado de Minas Gerais.

No entanto, não se pode desconsiderar que a dificuldade em se localizar referido ofendido não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado-juiz, e também é inegável a dificuldade estrutural por que passam as varas criminais, principalmente aquelas com competência exclusiva no Tribunal do Júri, de modo que
não vislumbro
, por ora, o constrangimento ilegal.

Por fim, ressalto que a autoridade coatora informou ter promovido a reanálise periódica da prisão preventiva, cumprindo, assim, a regra do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010946-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DOUGLAS FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, §2º, I
V
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é investigado pela suposta prática de um crime de roubo majorado e responde a ação penal pela prática do crime de furto, havendo, ainda, passagens policiais pela suposta prática de outros crimes de roubo (simples e majorado), circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar. Jurisprudência.

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não se pode desconsiderar que a dificuldade em se localizar referido ofendido não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado-juiz, e também é inegável a dificuldade estrutural por que passam as varas criminais, principalmente aquelas com competência exclusiva no Tribunal do Júri, de modo que não se vislumbra, por ora, o constrangimento ilegal.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.